Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708829-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA BUENO RAPHAELLI CARAMEL EIRELI - EPP AGRAVADO: DUDA MARIA BOUTIQUE LTDA - ME D E S P A C H O A parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a inclusão dos sócios da agravada, que fora liquidada extrajudicialmente, no polo passivo do cumprimento de sentença. A fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, determino que agravante forneça o endereço dos sócios para que sejam intimados para apresentarem contraminuta. Prazo: (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora